Tribunal: TJDFT
Processo: 0745915-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CHAMADAS TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve o cometimento de ato ilícito pela apelada, que pudesse acarretar a obrigação de indenizar eventuais danos morais suportados pelo autor.
2. Convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos art. 2o, em composição com o art. 17, e art. 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em deslinde as imagens presentes na tela do aparelho de telefonia móvel do autor demonstram o excesso de chamadas telefônicas, a reclamação registrada no sítio eletrônico Gov.br, a identificação de que os números de telefone indicados na petição inicial pertencem a operadora de telefonia Tim, e, finalmente, o relatório médico comprobatório do diagnóstico de Doença de Crohn. Além disso, o demandante comprovou que mesmo após o registro de reclamação as chamadas telefônicas continuaram a ser efetivadas. 3.1. Assim, verifica-se que o consumidor experimentou perturbação do sossego em razão das insistentes e reiteradas chamadas recebidas, inclusive em períodos geralmente utilizados para descanso, situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender a esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. Por esse motivo o consumidor deve ser compensado pelo dano moral suportado.
4. É importante ressaltar que o dano moral previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 4.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil, aqui examinado por meio do método do diálogo das fontes, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte. Na hipótese de relação jurídica de consumo a aludida regra deve ser conjugada com as normas previstas tanto no art. 6o, inc. IV e VI, quanto no art. 37, ambos do CDC.
5. O Juízo singular condenou a sociedade anônima apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 5.1. Em situações análogas de chamadas telefônicas excessivas, vêm sendo apontados como razoáveis por este Egrégio Tribunal de Justiça montantes que oscilam entre dois mil e quinhentos e três mil reais. 5.2. Diante desse contexto e considerando as particularidades do caso concreto, revela-se apropriada e proporcional a redução do montante fixado pelo Juízo singular para o importe de R$ 3.000 (três mil reais), motivo pelo qual a respeitável sentença deve ser parcialmente reformada.
6. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior. 4. A tabela de honorários expedida pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Para o mês de março de 2024, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 354,46 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.